Tribunal: TJDFT
Processo: 0734080-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o bloqueio de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de bens do polo passivo em ação na qual se discute o descumprimento de contrato de prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
4. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil.
6. Em sede de ação de descumprimento contratual não se revela possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, quando ausente demonstração de existência de indícios de dilapidação do patrimônio por parte da ré, mormente quando o bem indicado pertence à sócia da empresa, sem que tenha sido proposto o incidente processual cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno prejudicado.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É indevido o bloqueio de veículo pertencente a sócia da empresa que ocupa o polo passivo da demanda, na qual se discute o descumprimento de contrato de prestação de serviços, tendo em vista a distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923917, 0727272-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1869401, 0703659-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024